Tribunal: STJ
Processo: 2000010-44.2016.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2700580 - MS(2024/0271403-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANDREIA NUNES ZANELATO
ADVOGADOS
: TIAGO BUNNING MENDES - MS018802
NATHALIA ROCA BOLIK FRANÇA - MS016412
JEFERSON BORGES DOS SANTOS JÚNIOR - MS025201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: GILMAR ANTUNES OLARTE
ADVOGADO
: RODRIGO ROCHA BELINI - MS022729
INTERES.
: EVANDRO SIMOES FARINELLI
ADVOGADOS
: RICARDO CRUVINEL CARDOSO - MS016646
ELIZEU DIONIZIO SOUZA DA SILVA - MS024500
RUBEN ANTONIO MACHADO VIEIRA MARIZ - DF028389
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO
IX, DA
ART. 93,
CF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
Documento eletrônico VDA55347151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:52:50
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 894c9018-efce-4147-a183-6955c2666f67

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A alegada violação do
IX, da CF, não foi
art. 93,
suscitada nas razões do recurso extraordinário,
tratando-se de inovação contida no agravo regimental.
3.2. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.3. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
18/03/2026
24/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:52:50
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 894c9018-efce-4147-a183-6955c2666f67

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2700580 - MS(2024/0271403-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANDREIA NUNES ZANELATO
ADVOGADOS
: TIAGO BUNNING MENDES - MS018802
NATHALIA ROCA BOLIK FRANÇA - MS016412
JEFERSON BORGES DOS SANTOS JÚNIOR - MS025201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: GILMAR ANTUNES OLARTE
ADVOGADO
: RODRIGO ROCHA BELINI - MS022729
INTERES.
: EVANDRO SIMOES FARINELLI
ADVOGADOS
: RICARDO CRUVINEL CARDOSO - MS016646
ELIZEU DIONIZIO SOUZA DA SILVA - MS024500
RUBEN ANTONIO MACHADO VIEIRA MARIZ - DF028389
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO
IX, DA
ART. 93,
CF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
Documento eletrônico VDA55063803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:05
Código de Controle do Documento: 619e498d-17ee-4875-958a-f75a41243250

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A alegada violação do
IX, da CF, não foi
art. 93,
suscitada nas razões do recurso extraordinário,
tratando-se de inovação contida no agravo regimental.
3.2. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.3. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 5.840):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA
COISA
JULGADA.
EXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
A parte agravante afirma que a matéria discutida seria dotada de
repercussão geral e a ofensa ao texto constitucional não seria reflexa.
Argumenta que a afronta aos arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da
Constituição Federal seria clara, pois o Tribunal de origem e esta Corte Superior
não teriam se manifestado sobre tese defensiva que seria capaz de infirmar a
conclusão adotada, consistente na atipicidade da conduta por ausência de
comprovação do nexo de causalidade entre o produto do crime de corrupção
passiva imputado ao corréu Gilmar e a suposta lavagem de dinheiro posterior.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55063803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:05
Código de Controle do Documento: 619e498d-17ee-4875-958a-f75a41243250

Inicialmente, no que tange à suscitada violação do
IX, da
2.
art. 93,
Constituição Federal, esse ponto não foi oportunamente trazido nas razões do
recurso extraordinário, tratando-se de inovação contida no agravo regimental.
Nesse contexto, a matéria está acobertada pela preclusão
consumativa, não sendo possível conhecer da irresignação nesse particular.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL
MILITAR.
GRATIFICAÇÃO
DE
ATIVIDADE.
CARÁTER

EXTENSÃO
AOS
INATIVOS.

PROPTER
LABOREM.

PARCIAL
CONHECIMENTO
E
TEMA
462/STF.
DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
1. No AI n. 846.912
julgado na sistemática da
RG/BA,
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu que: "a
questão da extensão aos aposentados e pensionistas da
vantagem pecuniária 'Gratificação de Atividade Policial Militar -
GAPM', paga aos policiais militares em atividade, tem natureza
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de
repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n.
" (Tema
584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009
462 /STF).
2. Não se pode conhecer da alegada violação do
IX, da
art. 93,
Constituição Federal, pois se trata de indevida inovação recursal.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, não
provido.
(AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS n.
relator
43.059/BA,
Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
DJe
7/6/2022,
de
)
9/6/2022.
No mais, conforme consignado na decisão agravada, o STF já
3.
definiu que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa
e do devido processo legal, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009.
Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
Documento eletrônico VDA55063803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:05
Código de Controle do Documento: 619e498d-17ee-4875-958a-f75a41243250

2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, LIV e LV,
art. 5
da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa do seguinte trecho do acórdão objeto do recurso
extraordinário (fls. 5.732-5.735):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que
embasaram a decisão agravada, que merece ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Assentei na decisão impugnada o seguinte (e-STJ fls. 5683-
5687):
"Quanto à alegada violação do
do CPP, não se
art. 619
verifica a omissão apontada. O Tribunal de origem, ainda
Documento eletrônico VDA55063803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:05
Código de Controle do Documento: 619e498d-17ee-4875-958a-f75a41243250

que de forma concisa, fundamentou a manutenção da
condenação com base nos elementos probatórios que
considerou suficientes, não sendo obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos defensivos quando já tenha
encontrado
motivação
bastante
para
formar
seu
convencimento.
No que tange ao pleito de absolvição (art. 386, I, II e VII,
do CPP), a pretensão da agravante de reverter a
conclusão das instâncias ordinárias acerca da sua
participação no delito de lavagem de dinheiro demandaria,
inevitavelmente, o reexame do acervo fático-probatório,
providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
[...]
No tocante à dosimetria da pena (art. 59 do CP), embora a
defesa questione o uso do concurso de pessoas para
negativar a culpabilidade, o acórdão também se baseou no
fato de a agravante ser, "ao lado de seu marido, o corréu
Gilmar, o principal interessado no sucesso da empreitada
,
fundamento
que
demonstra
maior
criminosa"
reprovabilidade da sua conduta e afasta a alegação de bis
. Ademais, a jurisprudência desta Corte admite a
in idem
discricionariedade do julgador na fixação do quantum de
aumento
da
pena-base,
desde
que
de
forma
fundamentada e não desproporcional, o que se verifica no
caso.
[...]
Com efeito, as razões expendidas no presente agravo
regimental limitam-se a reiterar os argumentos já devidamente
analisados e rechaçados na decisão monocrática, não trazendo
qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos ali
expostos.
Verifica-se que a decisão agravada enfrentou as questões
suscitadas no recurso especial em conformidade com a
jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça,
aplicando-a de forma adequada ao caso concreto.
Desse modo, não havendo impugnação específica e suficiente
para abalar as premissas da decisão combatida, sua
manutenção é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental para,
4.
nessa extensão, negar-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:05
Código de Controle do Documento: 619e498d-17ee-4875-958a-f75a41243250

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.700.580 / MS
Número Registro: 2024/0271403-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20000104420168120000
2000010442016812000050007
20000104420168120000500073
20000104420168120000500082 20000104420168120000500103
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILMAR ANTUNES OLARTE
ADVOGADO
: RODRIGO ROCHA BELINI - MS022729
AGRAVANTE : ANDREIA NUNES ZANELATO
ADVOGADOS : TIAGO BUNNING MENDES - MS018802
NATHALIA ROCA BOLIK FRANÇA - MS016412
JEFERSON BORGES DOS SANTOS JÚNIOR - MS025201
AGRAVANTE : EVANDRO SIMOES FARINELLI
ADVOGADOS : RICARDO CRUVINEL CARDOSO - MS016646
ELIZEU DIONIZIO SOUZA DA SILVA - MS024500
RUBEN ANTONIO MACHADO VIEIRA MARIZ - DF028389
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: IVAMIL RODRIGUES DE ALMEIDA
CORRÉU
: CHRISTIANE GOMES CAMARGO FARINELLI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
Documento eletrônico VDA55333676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: ee0b394f-0803-4b32-8d71-0d7ed07e6f81

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDREIA NUNES ZANELATO
ADVOGADOS : TIAGO BUNNING MENDES - MS018802
NATHALIA ROCA BOLIK FRANÇA - MS016412
JEFERSON BORGES DOS SANTOS JÚNIOR - MS025201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: GILMAR ANTUNES OLARTE
ADVOGADO
: RODRIGO ROCHA BELINI - MS022729
INTERES.
: EVANDRO SIMOES FARINELLI
ADVOGADOS : RICARDO CRUVINEL CARDOSO - MS016646
ELIZEU DIONIZIO SOUZA DA SILVA - MS024500
RUBEN ANTONIO MACHADO VIEIRA MARIZ - DF028389
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
18/03/2026
24/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: ee0b394f-0803-4b32-8d71-0d7ed07e6f81